Tribunal: TJDFT
Processo: 0732220-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Apelação. Indenização securitária. Danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Uso de celular no modo viva voz. Ausência de agravamento intencional do risco pelo segurado, o qual não decorre necessária e automaticamente de eventual infração administrativa, de resto não configurada no modo como usado o aparelho.